Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002665-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Posse, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (AGRAVANTE), NAUAN IBRAHIM CHARANEK - CPF: 031.446.971-09 (AGRAVADO), ANA LUCIA ROSA GARCIA - CPF: 731.489.891-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AUCTION BRASIL GESTAO DE ATIVOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.604.210/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

A
GRAV
ADO(S):

NAUAN IBRAHIM CHARANEK e ANA LUCIA ROSA GARCIA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE REGULARIDADE DE INTIMAÇÕES NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. MEDIDA CONSERVATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de leilão extrajudicial e arrematação, deferiu parcialmente tutela de urgência para manter a posse do imóvel com os autores e determinar a averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, diante de controvérsia quanto à regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) saber se a alegada regularidade da arrematação extrajudicial afasta a probabilidade do direito; (
iii
) saber se há coisa julgada apta a obstar a demanda; e (
iv
) saber se a manutenção do status quo possessório configura medida adequada diante do risco de dano ou irreversibilidade.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito resta evidenciada pela existência de controvérsia relevante acerca da regularidade das intimações no procedimento de alienação fiduciária, cuja higidez condiciona a validade dos atos subsequentes, inclusive o leilão extrajudicial.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não comporta juízo definitivo sobre a validade do procedimento, sendo suficiente a plausibilidade jurídica da tese, especialmente diante de precedentes que reconhecem a nulidade de atos expropriatórios por vícios de intimação.

A alegação de boa-fé do arrematante não é suficiente, em juízo preliminar, para convalidar eventual vício originário, dada a natureza encadeada do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997.

A análise da alegada coisa julgada demanda dilação probatória e exame aprofundado da identidade entre demandas, o que inviabiliza seu reconhecimento em sede de agravo de instrumento.

O perigo de dano está caracterizado na possibilidade de alteração da posse e circulação do bem no mercado, com risco de irreversibilidade prática, legitimando a adoção de medida conservativa.

A manutenção da posse e a averbação da demanda na matrícula constituem providências proporcionais, destinadas à preservação do resultado útil do processo, sem implicar antecipação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A existência de controvérsia relevante sobre a regularidade do procedimento de alienação fiduciária autoriza, em sede de tutela de urgência, a adoção de medidas conservativas destinadas à preservação do estado fático.

2. A manutenção do status quo possessório, diante do risco de irreversibilidade prática, constitui providência adequada e proporcional, não implicando antecipação do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.225.685/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.11.2025; TJMT, AI nº 1001835-57.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARCO AURÉLIO HEPP RODRIGUES
, contra decisão interlocutória (ID. 219368602 – Autos de Origem nº 1034243-87.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção da posse do imóvel em favor da parte
Agravada
, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência, sob os seguintes fundamentos:

“[...]I - Promova
Srª
. Gestora o apensamento do presente feito ao Processo nº 1029768-59.2023.8.11.0003.

II – A parte autora pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do leilão realizado em 14/10/2025 e da respectiva Carta de Arrematação; determinar a manutenção da posse dos Autores no imóvel; e Oficiar o Cartório de Registro de Imóveis para averbar a existência desta ação e a suspensão da arrematação na matrícula nº 45.907.

Aduz que firmaram Contrato de Financiamento Imobiliário com o Banco Réu para aquisição de sua moradia. Ocorre que, durante a vigência contratual, o Autor NAUAN foi acometido de enfermidade mental grave e incapacitante (Transtorno Esquizoafetivo – CID F25.9), o que ensejou sua interdição judicial e o acionamento do seguro habitacional para quitação do saldo devedor.

Que diante da negativa da seguradora, os Autores ajuizaram a Ação de Cobrança de Seguro nº 1029768-59.2023.8.11.0003, em trâmite perante este D. Juízo, onde se discute a legitimidade da recusa e o direito à quitação. Contudo, o Banco Réu prosseguiu com a execução extrajudicial do imóvel, sendo que tomaram ciência de que sua casa havia sido leiloada, quando receberam uma Notificação Extrajudicial do Arrematante (o Corréu Marco Aurélio), informando que arrematou o imóvel em 14/10/2025 e exigindo a desocupação em 15 dias.

Diz que não obteve êxito na tentativa de pagamento administrativa do débito e que em nenhum momento foi informada sobre o referido ato.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Conforme se depreende da ação proposta pelo autor, vê-se que os elementos carreados aos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, inexistem nos autos, elementos para se aferir, de imediato, eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial aptos a sustentar o pedido de suspensão, razão pela qual o feito demanda uma maior dilação probatória neste ínterim.

De outro lado,em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o“status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non
movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios.

A constatação da probabilidade do direito alegado pela parte autora se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como os documentos acostados aos autos.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Isto porque, apesar da propriedade do bem imóvel dar ao proprietário/requerido o direito à pretensão de imissão de posse,in
casu
,verifica-se que a posse do imóvel em litígio vinha sendo exercida pela parte requerente há mais de 03 (três) anos.

Necessária a manutenção dostatus quoentre as partes até a sentença de mérito quando, dirimida controvérsia e comprovados os fatos alegados, haverá subsídios suficientes ao acolhimento ou não do pedido objeto do litígio.

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão da dificuldade de acesso dos autores ao imóvel objeto da presente ação.

Ex
positis
,
defiro parcialmente a tutela de urgência
, tão-somente, paradeterminar a manutenção do bem imóvel, objeto da matrícula nº 45.907, do RGI local, na posse do requerente, bem como determino que seja averbado sob a matrícula retromencionada, a certidão da existência da presente ação, até a decisão final da presente lide.

O mandado deverá ser cumprido pelo Oficial Plantonista, acaso necessário.
[...]”

Em razões recursais (ID.

342443867), a parte
A
gravante sustenta
quanto a
ausência de lastro probatório mínimo para a concessão da tutela de urgência
, a
regularidade da arrematação extrajudicial e da consolidação da propriedade com fundamento na Lei n. 9.514/97
, a
inexistência de necessidade de nova intimação dos devedores fiduciantes após os leilões negativos
e a
impossibilidade de prevalência da manutenção do status quo sobre os direitos reais do proprietário registral
.

Aduz ainda quanto a presença
dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo, diante do alegado perigo de dano inverso
e a
existência de coisa julgada decorrente de demanda anterior acerca da regularidade do procedimento extrajudicial
e de
fato superveniente consistente na alegação de que o
A
gravado não residiria no imóvel, o qual estaria locado a terceiros.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões (ID.

349478906) nas quais

rebate a alegação de ausência de prova pré-constituída e sustenta a nulidade absoluta das intimações
,
suscita a inocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a ação anterior tratava de leilões diversos
,
defende a nulidade da consolidação da propriedade em razão da intimação direta de pessoa incapaz, sem intervenção do curador
e
sustenta a impossibilidade de livre disposição do bem, ante a nulidade dos atos expropriatórios originários
.

A
firma
quanto
a manutenção da posse indireta e o caráter alimentar dos frutos civis do imóvel
e
impugna a alegada boa-fé do
A
gravante, ao fundamento de que tinha ciência prévia da litigiosidade do bem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido conforme
ID. 343854388.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

AGRAVADO(S):

NAUAN IBRAHIM CHARANEK e ANA LUCIA ROSA GARCIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto contra decisão interlocutória
(ID 219368602)
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a manutenção da posse do imóvel em favor da parte
Agravada
e a averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, até ulterior deliberação.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que os elementos até então apresentados não permitiam, de plano, conclusão segura acerca da regularidade, ou não, do procedimento extrajudicial impugnado, reputando necessária maior dilação probatória. Assentou, ainda, que, diante da controvérsia instaurada e do risco de alteração da situação fática, recomendava-se, em caráter provisório, a preservação do quadro possessório existente, até melhor esclarecimento da matéria.

Passo ao exame das teses recursais.

DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DA ALEGADA REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO

Sustenta o agravante que a própria decisão recorrida reconheceu a inexistência de elementos conclusivos acerca de eventual vício no procedimento extrajudicial, o que afastaria a probabilidade do direito. Aduz, ainda, a regularidade da arrematação realizada nos termos da Lei nº 9.514/97, invocando sua condição de terceiro adquirente de boa-fé.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE PARCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Leilão de Imóvel com Pedido de Liminar, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, bem como dos atos subsequentes, especialmente o leilão extrajudicial, restabelecendo a propriedade do imóvel à autora e condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular intimação pessoal da devedora para fins de purgação da mora, conforme exige o art. 26 da Lei nº 9.514/1997; e (
ii
) estabelecer se o leilão extrajudicial do imóvel pode ser considerado válido diante da ausência de comprovação de intimação pessoal da devedora quanto à sua realização, nos termos do art. 27, §2º-A, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária é considerado válido, uma vez que restou comprovada a regular notificação pessoal da devedora para purgação da mora, mediante certidão de notificação cartorária com fé pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/1994.

A ausência de intimação pessoal da devedora acerca da data e local de realização dos leilões compromete a validade do certame, nos termos do art. 27, §2º-A da Lei nº 9.514/1997, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos dos autos demonstram que os telegramas enviados não foram entregues à devedora ou a pessoa identificada, não sendo possível presumir sua ciência inequívoca, o que acarreta a nulidade do leilão realizado, com prejuízo ao exercício do direito de preferência.

A irregularidade na intimação dos leilões viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a necessidade de repetição do ato com observância da forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A notificação cartorária para fins de purgação da mora goza de presunção de veracidade e legitima a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

A realização de leilão extrajudicial sem a intimação pessoal do devedor quanto à sua data, horário e local configura nulidade do ato, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade do leilão não contamina a consolidação da propriedade fiduciária regularmente constituída, sendo possível sua repetição desde que respeitados os requisitos legais.

(N.U 1014150-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em sede de cognição sumária, não se exige certeza quanto ao direito invocado, mas tão somente juízo de plausibilidade qualificada, fundado em elementos que revelem controvérsia relevante e juridicamente consistente.

Nesse contexto, a atuação jurisdicional em sede de tutela provisória deve observar a necessária autocontenção, evitando-se a antecipação indevida do juízo de mérito. A cognição sumária que lhe é própria não comporta juízo exauriente sobre a validade dos atos impugnados, sendo suficiente a demonstração de plausibilidade jurídica da tese deduzida, especialmente quando fundada em possível inobservância de formalidades legais essenciais. Tal diretriz prestigia o devido processo legal substancial e impede que a tutela de urgência se converta, indevidamente, em instrumento de estabilização prematura de situações jurídicas controvertidas.

No caso concreto, a probabilidade do direito decorre da existência de questionamento específico acerca da regularidade das intimações realizadas no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, etapa essencial para a validade dos atos subsequentes de alienação do bem, nos termos da Lei nº 9.514/97.

A existência de orientação jurisprudencial que reconhece a nulidade de atos expropriatórios em hipóteses de deficiência nas intimações reforça a plausibilidade da tese deduzida, evidenciando a necessidade de cautela jurisdicional na preservação do estado fático até o julgamento definitivo.

Direito civil. Recurso especial. Alienação fiduciária. Bem de família. Validade da garantia. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia, por ausência de prévia intimação do devedor para purgar a mora, e determinou a reabertura da fase instrutória para apuração da condição de bem de família do imóvel e da existência de proveito da entidade familiar em relação ao crédito garantido. 2. A sentença de primeiro grau havia declarado a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, rejeitado os pedidos revisional e de nulidade de cláusula contratual, e condenado as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios proporcionalmente. 3. O Tribunal local manteve a nulidade do procedimento extrajudicial e determinou a reabertura da fase instrutória para produção de provas sobre a condição de bem de família do imóvel e o proveito da entidade familiar. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do devedor para purgar a mora invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade; e (
ii
) saber se a garantia prestada em contrato de alienação fiduciária, recaindo sobre imóvel considerado bem de família, é válida e passível de execução. III. Razões de decidir 5. A ausência de intimação do devedor para purgar a mora, conforme exigido pelo art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, sendo insuficiente a notificação apenas do garantidor fiduciante. Recurso não conhecido porque as razões do recurso especial estão dissociadas das razões do acórdão recorrido e inviabilizam a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF. 6. O uso de imóvel bem de família como garantia em contrato de alienação fiduciária é válido, mesmo que recaia sobre bem de família, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, em especial, da vedação ao comportamento contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, neste ponto, provido para restabelecer a sentença de primeiro grau no ponto em que considerou válida a garantia dada em contra
to
de alienação fiduciária, ainda que recaia sobre imóvel qualificado como bem de família. Tese de julgamento: 1.
A ausência de intimação do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade.
2. O uso de imóvel bem de família como garantia em contrato de alienação fiduciária é válido, desde que respeitados os princípios da boa-fé
objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 22; Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º, V, e 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.949.053/TO, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.070/SC, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 06.03.2023. (REsp n. 2.225.685/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

grifo nosso

Nesse contexto, não se revela adequado, neste momento processual, afirmar a plena higidez do procedimento extrajudicial, sobretudo quando a própria controvérsia central da demanda reside na validade dos atos que lhe deram origem.

A alegada boa-fé do arrematante, embora juridicamente relevante, não se sobrepõe, em juízo de delibação, à necessidade de apuração da regularidade do procedimento antecedente, uma vez que eventual vício originário pode irradiar efeitos sobre os atos subsequentes.

Isso porque, no regime da Lei nº 9.514/97, a validade da arrematação encontra-se intrinsecamente vinculada à regularidade do procedimento antecedente, não sendo a boa-fé do adquirente apta, por si só, a convalidar eventual vício originário
.

Ressalte-se, ainda, que a decisão
a
gravada não declarou a nulidade do leilão, tampouco afastou, em caráter definitivo, os efeitos da arrematação, limitando-se à adoção de providência de natureza conservativa, destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

DA ALEGADA COISA JULGADA

Sustenta o
A
gravante a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada em demanda anterior.

Todavia, a configuração da coisa julgada material exige a presença simultânea
da tríplice
identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos
arts
. 337, §§ 2º e 4º, e 485, V, do CPC.

No caso, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, afirmar, com a segurança necessária, a presença inequívoca desses requisitos, porquanto a aferição da identidade entre demandas demanda exame aprofundado do conteúdo das pretensões deduzidas e do suporte fático subjacente.

Assim, a análise da preliminar deve ser reservada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Cumpre destacar, ademais, que o reconhecimento da coisa julgada material, sobretudo em sede de tutela provisória, exige prova pré-constituída robusta e inequívoca
da tríplice
identidade, não sendo suficiente a mera alegação genérica de repetição de demanda.

A aferição dessa identidade demanda análise minuciosa do conteúdo das pretensões e do substrato fático-jurídico das ações confrontadas, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

DA CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS

Defende o
A
gravante a desnecessidade de novas intimações após a consolidação da propriedade, sustentando a regularidade dos atos subsequentes.

Ocorre que tal argumentação parte da premissa
,
ainda não comprovada
,
de que o procedimento extrajudicial foi regularmente constituído desde a sua origem.

Havendo controvérsia concreta acerca da validade das intimações e dos atos antecedentes, não se mostra juridicamente seguro, nesta fase processual, reconhecer a plena eficácia dos atos expropriatórios subsequentes, sob pena de antecipação indevida do juízo de mérito.

A prudência recomenda, portanto, a manutenção da decisão agravada, que se limita a preservar a situação fática até a devida elucidação dos fatos controvertidos.

Registre-se, ainda, que o procedimento de excussão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 possui natureza sequencial e encadeada, de modo que eventual vício em fase antecedente
,
notadamente na constituição em mora ou na regularidade das intimações
,
tem o potencial de comprometer a validade dos atos subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial.

Tal característica impõe cautela redobrada na análise judicial, recomendando-se a preservação do estado fático até a completa elucidação da regularidade do iter procedimental.

DO PERIGO DE DANO, DA IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA E DO ALEGADO DANO INVERSO

O perigo de dano, no caso, encontra-se caracterizado na possibilidade de alteração da posse do imóvel antes da adequada apuração da regularidade do procedimento extrajudicial.

A propósito, o §3º do art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diretriz que, por simetria, também orienta a manutenção de medidas conservativas quando sua revogação puder gerar efeitos fáticos de difícil reversão.

No caso, a eventual imissão na posse e subsequente circulação do bem no mercado imobiliário configuram risco concreto de irreversibilidade prática, justificando a preservação da situação atual até julgamento definitivo.

Com efeito, a eventual imissão do arrematante na posse do bem, em contexto de controvérsia relevante sobre a validade da consolidação da propriedade, pode gerar situação de difícil ou mesmo impossível reversão prática, notadamente diante da possibilidade de transferência a terceiros ou modificação substancial do estado fático do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em hipóteses que envolvem controvérsia sobre a validade de leilão extrajudicial, recomenda-se a adoção de medidas acautelatórias aptas a evitar a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA –PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DAS MATRÍCULAS – INSUFICIÊNCIA DO BEM FRENTE AO VALOR DOS IMÓVEIS – PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz.

O oferecimento de caução considerado insuficiente para garantia do juízo, corroborado pela prudência do juízo a quo visando evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial, resulta óbice legal para desbloqueio das matrículas imobiliárias, observado que os imóveis
consistem no objeto principal da lide e eventual acolhimento da medida compromete o próprio mérito da demanda.

(N.U 1001835-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

Quanto ao alegado perigo de dano inverso, consistente na limitação ao exercício do direito de propriedade, verifica-se que a medida deferida possui natureza meramente provisória e instrumental, não implicando supressão definitiva das faculdades dominiais.

A medida deferida também se revela adequada à luz do princípio da conservação do resultado útil do processo, na medida em que impede a consolidação de situação fática potencialmente incompatível com o provimento final a ser proferido. A reversão de atos possessórios e dominiais, uma vez implementados, mostra-se, em regra, complexa e onerosa, o que reforça a necessidade de atuação preventiva do Poder Judiciário.

A averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, por sua vez, constitui providência compatível com o princípio da publicidade registral, funcionando como mecanismo de oponibilidade
erga omnes
da litigiosidade do bem, sem afetar a titularidade dominial.

No tocante ao alegado fato superveniente, consistente na forma de utilização do imóvel, tal circunstância não possui, por si só, o condão de afastar a tutela deferida, porquanto a controvérsia central permanece inalterada.

CONCLUSÃO

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada observou, com acerto, os limites próprios da tutela de urgência, adotando providência de natureza conservativa, proporcional e adequada à preservação da utilidade do processo.

Sob essa perspectiva, a decisão agravada revela-se proporcional, adequada e necessária, porquanto não antecipa os efeitos do mérito, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a estabilidade das relações jurídicas até a adequada instrução do feito. Trata-se de típica manifestação do poder geral de cautela, exercido com observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Não se evidencia ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC aptas a ensejar a sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

Deixo de majorar honorários recursais, por ausência de fixação prévia na decisão interlocutória impugnada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026